Tribunal: TJES
Processo: 5014264-35.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014264-35.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEMIR PEREIRA RAMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014264-35.2023.8.08.0000

PACIENTE: ADEMIR PEREIRA RAMOS

Advogado do(a) PACIENTE: RAIANE FIDELIS ZUCOLOTTO - ES38380

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS - POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. JUÍZO DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
EX OFFICIO –
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não se admite a decretação de prisão preventiva sem prévia provocação da autoridade policial, do Ministério Público, do querelante ou do assistente, consoante disposição normativa expressa pelo art. 311, do Código de Processo Penal. Isso significa que a decretação da prisão preventiva por iniciativa exclusiva do Juiz, após o advento da Lei nº 13.964/19, não é permitida.

2. Hipótese na qual houve pedido expresso do Ministério Público para que fossem aplicadas medidas cautelares ao paciente, ao passo que a apontada autoridade coatora entendeu que tais medidas não seriam suficientes e aplicou a cautelar máxima.

3. A imposição de restrições à liberdade do paciente, de fato, depende de prévia e indispensável provocação do Ministério Público, porém não é vedado ao juiz escolher a medida cautelar que melhor se amolda ao caso concreto, tendo em vista que o juiz não pode se tornar mero chancelador das manifestações ministeriais, sob pena de transferir ao

Parquet

a escolha do teor da decisão judicial.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014264-35.2023.8.08.0000

PACIENTE: ADEMIR PEREIRA RAMOS

Advogado do(a) PACIENTE: RAIANE FIDELIS ZUCOLOTTO - ES38380

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
ADEMIR PEREIRA RAMOS
, sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante nº 0002701-96.2023.8.08.0011, no qual houve a decretação da prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
,
art. 28, da Lei nº 9.605/98,

e art.

16, da Lei nº 10.826/03.

Após detida análise dos autos, não se observa circunstâncias aptas a alterar o entendimento outrora manifestado pelo e. Des. Helimar Pinto.

O impetrante sustenta que, após as inovações implementadas no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não é mais possível a prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz. Com base nessa premissa, aduz que a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente de ofício, porquanto houve pedido expresso do Ministério Público na audiência de custódia para que lhe fosse concedida a liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

De fato, não se admite a decretação de prisão preventiva sem prévia provocação da autoridade policial, do Ministério Público, do querelante ou do assistente, consoante disposição normativa expressa pelo art. 311, do Código de Processo Penal. Isso significa que a decretação da prisão preventiva por iniciativa exclusiva do Juiz, após o advento da Lei nº 13.964/19, não é permitida.

Todavia, a situação do caso é diversa de uma mera atuação
ex officio

do magistrado. Houve pedido expresso do Ministério Público para que fossem aplicadas medidas cautelares ao paciente, ao passo que a apontada autoridade coatora entendeu que tais medidas não seriam suficientes e aplicou a cautelar máxima.

A legalidade ou não da atuação do magistrado em situações tais comporta divergências no âmbito da 5ª e 6ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

No âmbito da 5ª Turma há precedente registrando que “tratando-se de requerimento do Ministério Público limitado à aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante, é vedado ao juiz decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva por configurar uma atuação de ofício.” (AgRg no HC n. 754.506/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Por outro lado, constam julgados recentes oriundos da 6ª Turma do STJ no sentido de que “é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal.” (AgRg no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Nessa ordem de ideias, não se constata flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto houve prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário, porém, a apontada autoridade coatora decidiu pela cautelar máxima por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública, exarando fundamentação idônea, senão vejamos:

“(...)
Conforme consta no APFD
, policiais militares, após receber denúncias de que dois indivíduos de alcunha “DEMI” e “MAIQUINHO” estariam portando arma de fogo e realizando tráfico de drogas no distrito de Soturno, que prosseguiram até o local indicado, oportunidade em que, realizado patrulhamento, teriam localizado os indivíduos alvos da referida denúncia. Houve droga e arma apreendida na ordem de
uma arma de fogo TAURUS, cal. 9 mm, 673 pedras de substância similar ao crack, 19 munições da marca OGIVAL, um carregador com capacidade para 17 munições, 03 (três) pássaros da espécie COLEIRO sem documentação da devida autorização legal e a quantia de R$ 139,00 reais, além de duas folhas contendo anotações de mercancia de entorpecentes, conforme auto de apreensão anexado nos autos. A meu sentir, a busca pessoal foi respaldada nas informações recebidas sobre o "modus operandi" do indiciado, assim como sua conduta no momento da abordagem, que, somadas a tais informações, permitem aferir fundadas suspeitas. Ademais, conforme alhures relatado no auto de prisão em flagrante, foi apreendida a arma de fogo supostamente utilizada na tentativa de homicídio do nacional MARCOS VINICIUS, conforme bem relatado nos autos.
Em princípio, reputo, há materialidade e indícios suficientes de autoria. O flagrante, estou convicto, foi legítimo, pois decorreu da inteligência policial e de elementos materiais que indicavam a existência de drogas no local,
bem como que o fato extrapola a normalidade das pequenas apreensões costumeiras
. Como se denota, os entorpecentes estão a demonstrar a gravidade concreta do crime e a situação indicadora de traficância, pelas circunstâncias acima narradas. Com efeito, mesmo em face das recentes alterações do CPP, decisões, no sentido da admissibilidade da prisão preventiva, ainda se encontram em voga: ‘O decreto de custódia preventiva reclama prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do acusado (STF, RTJ 64/77)’. No caso em tela, verifico que inexiste qualquer nulidade na prisão em flagrante e tenho que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se faz necessária. Como se sabe, a prisão preventiva é modalidade de prisão provisória cabível “
sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)”
(
RENATO BRASILEIRO DE LIMA
, Manual de Processo Penal, Volume Único, 2ª ed., 2014, p. 889). Modalidade de prisão provisória que é, “
deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado”
, não podendo, evidentemente, “
ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu”
(STF, HC n. 93498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). No caso dos autos, constato que há fortes indícios de autoria e materialidade, destacando-se, dentre outros, o relato das testemunhas indicados no APFD. Por outro lado, entendo que a soltura do investigado, neste momento, colocará em risco a ordem pública, devendo ser destacado que, embora inexista processo criminal por tráfico de drogas em desfavor do custodiado, o autuado possui uma condenação criminal por furto qualificado.
Ademais, verifico que, conforme sobredito, não se trata de um fato isolado, havendo notícia de que o autuado atua na região com o comércio de entorpecentes, utilizando inclusive arma de fogo em via pública, sendo investigado por outros crimes semelhantes ao caso em testilha, que a periculosidade social do autuado e que a sua segregação é necessária para acautelar a ordem pública, em geral, em especial, diante do risco de reiteração delitiva.
Ressalto, por oportuno, que o Egrégio
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
já consolidou o entendimento no sentido de que “
comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de resguardo da ordem pública, esta caracterizada na
periculosidade social do paciente

e na
gravidade concreta da conduta, torna-se justificada a manutenção da prisão preventiva, assim como afastada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação” (TJES
, Habeas Corpus – 0022254-17.2013.8.08.0000, Data da Publicação no Diário: 21/11/2013).
Desse modo, não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório, na prisão preventiva do agente uma vez que sua conversão do flagrante está amparada na previsão legal do artigo 310,II do CPP, entendimento este firmado em HC 583.995-MG, onde a colenda Sexta Turma manteve tal interpretação, por votação majoritária, sendo assim é de rigor a conversão da prisão em flagrante em preventiva, como forma de garantia da ordem pública, na forma do art. 310, II, do Código de Processo Penal
.”

Diante dessas considerações, entendo que a imposição de restrições à liberdade do paciente, de fato, depende de prévia e indispensável provocação do Ministério Público, porém não é vedado ao juiz escolher a medida cautelar que melhor se amolda ao caso concreto, tendo em vista que o juiz não pode se tornar mero chancelador das manifestações ministeriais, sob pena de transferir ao

Parquet

a escolha do teor da decisão judicial.

Deste modo, tendo a autoridade coatora apontado fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva do paciente, a qual está legitimada na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do fato criminoso, revelada pela apreensão de mais de 600 pedras de “crack”, utilização de arma de fogo e investigação do paciente pelo envolvimento em outros fatos semelhantes, entendo deva ser mantido o cárcere cautelar do paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.